Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-96.2025.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711510-96.2025.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VISTA DO PARQUE APELADO: WALDENIRA DUARTE RIBEIRO, LARISSA MORAIS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Residencial Vista do Parque contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia em ação de execução de título extrajudicial proposta por ele. O Juízo de Primeiro Grau considerou que o objeto da ação de execução em discussão confunde-se com o objeto da ação no 0709228-85.2025.8.07.0009. Entendeu que os valores executados em ambas as demandas decorrem da mesma relação jurídica, entendeu que há litispendência. Cancelou a distribuição da presente demanda e determinou que os débitos sejam acrescidos ao outro processo em curso (id 77233586). O apelante sustenta, em suma, que não há litispendência. Alega que o próprio Juízo de Primeiro Grau o impediu de incluir os débitos vincendos na primeira execução, o que torna a decisão que cancelou a distribuição contraditória. Entende que ele extrapolou os limites de sua atuação ao determinar a reunião das demandas, mediante inclusão dos débitos em outra ação. Pede a anulação da sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 77233594). Preparo recolhido (id 77233598). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). O apelante requer a antecipação da tutela recursal para anulação liminar da decisão que cancelou a distribuição do processo de forma que o feito possa prosseguir regularmente. Importante destacar que a fundamentação exposta pelo apelante é no sentido de que houve vício no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao extinguir a demanda de forma prematura e injustificada. A consequência jurídica aplicada caso seja reconhecido o vício alegado é a anulação. Caso a extinção prematura seja reconhecida e a decisão seja anulada, isso implicará na devolução dos autos à origem para retomada de seu processamento a partir do estado anterior à decisão terminativa. A exata compreensão da demanda demonstra a impossibilidade de antecipação da tutela recursal no presente caso. A concessão de medidas antecipatórias da tutela não pode implicar em um esgotamento da matéria devolvida à reexame diante da exigência de caráter reversível. O reconhecimento liminar de eventual nulidade na decisão terminativa, conforme pretendido, possui caráter satisfativo, exaure o mérito do recurso e é irreversível, o que caracteriza ofensa ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há que se falar, portanto, em probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da vedação legal de concessão da medida nos moldes do pretendido pelo apelante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator